Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, com base no art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, além da fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 300,00. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob alegação de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovados a materialidade e o dolo no crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e da fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso em exame, em que foi confirmada por testemunhas, inclusive pela filha da vítima, e por policiais que atenderam a ocorrência.
4. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível a demonstração da real intenção do agente ou a existência de ânimo calmo e refletido.
5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme previsão do art. 28, II, do Código Penal, tampouco afasta o dolo quando o agente age com consciência e vontade de se embriagar antes da prática do crime (actio libera in causa).
6. A pena foi corretamente fixada em 2 meses e 12 dias de detenção, considerada a presença de maus antecedentes e a incidência das agravantes da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) e da multirreincidência, aplicando-se frações de aumento compatíveis com a jurisprudência consolidada do STJ.
7. A reparação mínima por danos morais foi fixada em R$ 300,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo cabível diante do pedido expresso formulado na denúncia e da comprovação da prática de violência doméstica, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983.
8. O emprego de violência ou grave ameaça contra a mulher impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ), bem como a reincidência em crime doloso impede a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.
2. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente.
3. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a responsabilidade penal.
4. É cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em sentença condenatória por crime de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.
5. A reincidência e a prática de crime com violência ou grave ameaça contra a mulher impedem a substituição da pena e a suspensão condicional da pena.